Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-79.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014974-79.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 832.247.181-53 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1014974-79.2024.8.11.0041.

Origem: Primero Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA
.

Recorrida:
VERA LUCIA DE ALMEIDA SANTOS
.

Data do Julgamento:
25/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ALUGUEL DE VEÍCULO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. As recorrentes alegam preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, cerceamento de defesa e rejeição de emenda à inicial. No mérito, buscam a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em análise: (i) Verificar a legitimidade ativa e passiva das partes no processo; (ii) Avaliar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela demora excessiva no conserto do veículo e a consequente responsabilidade pelas indenizações por danos materiais e morais; (iii) Examinar o pedido de exclusão de uma das reclamadas do polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Das preliminares:

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a parte recorrida comprovou ser a proprietária do veículo e ter sofrido os prejuízos decorrentes da demora no conserto.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Atria Comércio de Veículos Ltda., pois, nos termos do art. 18 do CDC, fabricante e fornecedor são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou serviço.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova documental foi suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral.

Não houve emenda à inicial, mas apenas a juntada de documentos adicionais, o que é permitido.

Do pedido de exclusão de parte do polo passivo:

Acolho o pedido para excluir do polo passivo a empresa Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda., haja vista que ficou comprovado que a real fabricante do veículo é a empresa Caoa Montadora de Veículos Ltda.

Da responsabilidade civil:

Restou incontroverso nos autos que o veículo foi entregue para conserto em 31/01/2024 e apenas devolvido em 17/05/2024, evidenciando uma demora superior a 90 (noventa) dias para o reparo, o que extrapola o prazo razoável de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

A demora na solução do problema configura falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita e ensejando o dever de indenizar.

Dos danos materiais:

A recorrida comprovou que gastou R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com o aluguel de veículo enquanto aguardava o conserto do automóvel, sendo devido o ressarcimento.

Dos danos morais:

A privação do uso do veículo por mais de 90 (noventa) dias, aliado aos transtornos suportados pela parte consumidora, configura dano moral passível de reparação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter compensatório e pedagógico.

Jurisprudência aplicável:

“A demora excessiva no conserto de veículo configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais e materiais, especialmente quando a situação gera transtornos ao consumidor.” (TJMT, N.U. 1001587-62.2018.8.11.0055, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, DJE 30/06/2021).

“A privação do uso do veículo e os transtornos causados ao consumidor ensejam a reparação por danos morais, configurando falha na prestação de serviço.” (STJ, REsp 1.126.349/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/05/2011).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a empresa Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda. do polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

Fabricante e fornecedor de veículos são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

A demora excessiva no conserto de veículo, superior ao prazo legal de 30 dias, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, e 14; CPC, art. 373, II; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001587-62.2018.8.11.0055; STJ, REsp 1.126.349/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/05/2011.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar as recorrentes, solidariamente:
a)
a

pagar à parte recorrida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
b)
ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) reais, a título de
danos materiais
, corrigido pelo índice INPC, a partir do prejuízo/pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

A recorrente
Atria Comércio de Veículo Ltda sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, a ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva e requer que a emenda à inicial seja rejeitada. No mérito, pugna pela reforma da sentença para fins de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente Caoa Montadora de Veículos Ltda requer, preliminarmente, a exclusão do polo passivo da reclamada Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda.
No mérito, postula a improcedência dos pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida, pois ela comprovou ser a proprietária do veículo e demonstrou ter sofrido prejuízo com a demora no conserto do veículo, assim, possui legitimidade para postular reparação por eventuais danos sofridos.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente
Atria Comércio de Veículo Ltda, haja vista que há entendimento consolidado na jurisprudência que tanto o fabricante quanto o fornecedor têm responsabilidade solidaria para responderem por eventuais
defeitos apresentados em veículos automotores novos, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Afasto o pedido de rejeição da emenda à inicial, pois o que houve nos autos foi apenas à juntada de novos documentos, o que não configura emenda à petição inicial.

Quanto ao pedido de retificação do polo passivo para fins de excluir a reclamada Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda, entendo pelo seu acolhimento, haja vista que restou demonstrado nos autos que a real fabricante do veículo em questão é a empresa Caoa Montadora de Veículos, ora recorrente.

Sendo assim, quem deve permanecer no polo passivo da lide é a pessoa jurídica
Caoa Montadora de Veículos Ltda.

Vencidas as preliminares levantadas pelas recorrentes, passo à análise do mérito da causa.

Da acurada análise dos autos, entendo que o mérito da sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

“ (...)
Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa.

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade consumerista.

O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial.

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório.

No que tange ao mérito, alega a promovente que em 31.01.2024 deu entrada do veículo para conserto, após verificar falha técnica; a promovida Átria confirma que o veículo apenas foi restituído no dia 17.05.2024; e a promovida Caoa alega que a demora ocorreu em virtude da pandemia de COVID-19.

Pois bem. Não há controvérsia nos autos sobre o fato de que o automóvel deu entrada no dia 31.01.2024 para conserto, e foi devolvido dia 17.05.2024 devidamente consertado.

Sendo a relação jurídica entre as partes de natureza consumerista, é preciso destacar que o prazo para o fornecedor sanar o vício em produto ou serviço é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e sendo o conserto realizado dentro desse prazo, não há que se falar em conduta ilícita.

No presente caso, o vício foi sanado e entregue com mais de 90

(noventa) dias, tendo havido, portanto, uma extrapolação do prazo, de modo que resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar. A demora foi significativa, ficando a promovente impedida de utilizar seu veículo.

A promovente comprovou que despendeu o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) reais com o pagamento de aluguel de outro veículo, que foi utilizado durante o período que seu automóvel ficou esperando o conserto. Deste modo, opino pelo deferimento do pedido de danos materiais.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à honra
subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

(...)

Assim, a indisponibilidade de bens
,
ou seja,

a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral.

Em exame do caso concreto, nota-se que a demora no reparo do veículo superior a 30 dias é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

(...)

Ademais, destaca-se que o bem disponibilizado se trata de meio de transporte, situação em que dimensiona o transtorno suportado pela parte promovente, visto que implicou certamente em atrasos em compromissos e perda de tempo, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor.

Portanto, diante do indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Impõe ainda consignar que a demora no reparo do veículo é suficiente para justifica a fixação do
quantum
indenizatório em patamar que normalmente vem sendo fixado por este juízo.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(...)”.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
restou comprovada a falha na prestação dos serviços, consistente na demora injustificada de mais de 90 (noventa) dias para o conserto do veículo da recorrida.

Registra-se que o veículo deu entrada para conserto no dia 31.01.2024, após verificar falha técnica, e apenas foi devolvido em 17.05.2024.

Ademais, houve reclamação administrativa sobre a demora na resolução do problema, que restou sem êxito.

Como é sabido, cabe às recorrentes provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fabricante e fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

In casu
, restou incontroverso nos autos, a demora no reparo do bem e os transtornos experimentados pela reclamante em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Restou comprovado nos autos que o veículo fora entregue para reparo em 15/05/2018 e somente fora devolvido em 10/08/18, ou seja, demorou aproximadamente 04 (quatro) meses e/ou mais de 100 (cem dias) para ser consertado - tempo este considerado excessivo.

3. Ainda que inaplicável o prazo de 30 (dias) dias, por não se tratar de vício de fabricação, o prazo de mais de 100 (cem) dias extrapola os limites do razoável. Registre-se, aliás, que o fornecimento de carro reserva somente ocorrera em razão da liminar deferida nos presentes autos.

4. A toda evidência, a questão atinente à culpa pelo ato ilícito - se da seguradora ou da fabricante - há de ser questionado em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada com a demora desarrazoada para os reparos.

5.
A toda evidência, restou configurado nos autos os danos morais sofridos pela demandante. Ora, a usuária ficou privada, por largo período, de utilizar o seu veículo, não podendo a situação ser retratada como hipótese de mero inadimplemento contratual
.

6. De igual modo, a hipótese dos autos autoriza a concessão de danos morais, em virtude dos transtornos experimentados pela demandante na resolução da controvérsia, bem como pela necessidade de ingresso de ação judicial para não ter o seu direito tolhido. Quando as prestadoras de serviço solucionam prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetidao a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001587-62.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, razão pela qual ele deve ser mantido.

No que tange ao pedido de condenação por danos materiais, ele também deve ser mantido, uma vez que a recorrida comprovou ter despendido valores com aluguel de veículo automotor enquanto aguardava o conserto do seu veículo.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da recorrente

Caoa Montadora de Veículos para fins de excluir do polo passivo da lide a reclamada Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda, mantendo as demais pessoas jurídicas e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

E no mérito, mantenho a sentença em todos os seus termos,
com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente
Caoa Montadora de Veículos em
custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

Condeno a recorrente
Atria Comércio de Veículo Ltda ao pagamento de

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025